Tribunal: CARF
Processo: 10840.720008/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720008/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.567 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621-RS, bem como
aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570-MG, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
formalizados antes da vigência da Lei Complementar (LC) no 118, de 2005, ou
seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte apresentar seu pleito é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou
a maior que o devido. Tese dos 5 + 5. Após a data de 09/06/2005, observará o
lapso temporal preceituado no art. 168, inciso I do Código Tributário Nacional
(CTN) à luz da interpretação dada pelo art. 3o da Lei Complementar no
118/2005.
No caso, considerando que o contribuinte transmitiu a Per/Dcomp na data de
25/10/2006,
ratifica-se
a
decisão
recorrida,
que
reconheceu
a
decadência/prescrição do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720008/2010-38
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720008/2010-38

Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-64.092, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para reconhecer a
decadência do direito, não homologando a compensação realizada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
decisório de fls. 90/92, mediante o qual a DRF/Ribeirão Preto/SP não homologou as
compensações declaradas por meio do PER/DCOMP no 28471.07916.251006.1.3.05-
4782, em virtude da decadência do direito de pleitear o crédito, com base no artigo 34,
§ 10o, da IN SRF de 28/12/2005.
Os créditos compensados se referem a IRF incidentes sobre importâncias pagas a
cooperativa de trabalho no ano-calendário de 2000 e totalizam R$ 79.187,72, para fins
de compensação com débitos de CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte).
Inconformada com a mencionada decisão, da qual tomou ciência em 17/08/2011 (AR a
fl. 97), a interessada apresentou, em 17/09/2011, manifestação de inconformidade a fls.
98/102 e fls. 118/127, com as alegações abaixo sintetizadas:  nos tributos lançados por homo
imperam na legislação tributária, o prazo decadencial para a formulação de
pedido, administrativo ou judicial, de repetição de indébitos tributários,
inclusive através de compensação, se inicia na data em que o pagamento
antecipado do tributo foi homologado por ato expresso da competente
autoridade fiscal. Na ausência de procedimento homologatório, e transcorridos
os 5 anos, previstos no § 4o do art. 150 do CTN, se perfectibiliza a homologação
tácita, a partir da qual começa a contagem do prazo de decadência cominado no
art. 168, I, do CTN;  assim, o prazo para o exercício do direito à repetição do que
indevidamente, ou a maior que o devido, conta-se, não a partir da data do
pagamento indevido, mas da data em que expirou, para a autoridade
administrativa lançadora, o prazo de 5 anos de que esta dispôs para formalizar
o ato homologatório, sem o fazer;  a legislação sobre a qual se alicerça a autorida
Normativas) não pode prevalecer sobre a legislação aplicável à especial
(Constituição e Leis complementares) sob pena de infringir o princípio
constitucional da hierarquia das leis.
É o relatório. A seguir, o voto
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO A
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720008/2010-38

IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PRAZO DECENAL NOS PLEITOS
FORMULADOS EXCLUSIVAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A interpretação da decisão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), firmada em
sede do Recurso Extraordinário - RE no 566.621/RS, não amplia a abrangência de seus
efeitos para fins de resguardar as pretensões ajuizadas a partir da eficácia plena da
norma interpretativa, bem como não outorga sua aplicação de forma ampla e irrestrita
quanto ao exercício do direito de restituição ou de compensação de indébito tributário
formulado exclusivamente na esfera administrativa. Nesta última hipótese, o juízo de
admissibilidade dos pedidos de restituição ou de declarações de compensação
formulados administrativamente com base nos ditames firmados pela legislação
tributária de regência observará o lapso temporal preceituado no art. 168, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN) à luz da interpretação dada pelo art. 3o da Lei
Complementar no 118/2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Tratam os autos de Declaração de Compensação, formalizada em 25/10/2006,
onde se busca créditos de IRF, incidentes sobre importâncias pagas a cooperativa de trabalho no
ano-calendário de 2000 e totalizam R$ 79.187,72.
Conforme visto no relato, as decisões anteriores denegaram o pleito apresentado,
tendo em vista o decurso do prazo prescricional/decadencial.
Inconformada com a decisão a quo, a recorrente apresenta recurso,
fundamentando seu pleito na denominada “tese dos dez anos de decadência”, também conhecida
por tese dos “cinco mais cinco”, em alusão aos cinco anos que seriam necessários para que o
“auto-lançamento” restasse tacitamente homologado e mais cinco anos contados a partir de
então. .
Relativamente a essa matéria, de fato, destaca-se que o pronunciamento do STF
no julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen Gracie, bem
como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator Exmo. Ministro Mauro
Campbell Marques, com efeito repetitivo.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720008/2010-38

De acordo com estes julgamentos, para os pedidos protocolados antes da vigência
da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação
é de cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
E, se os pedidos forem protocolizados após a data de 09/06/2005, o prazo de será
de 5 anos, a contar da data do pagamento, de acordo com o preceituado no artigo 168, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN), à luz da interpretação dada pelo artigo 3o da Lei
Complementar no 118, de 09/02/2005.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS
– APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO
DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE
2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445
da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720008/2010-38

Aplicação do art. 543-B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que foi prolatado após a decisão do STF:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE
DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do CPC). Desse modo, para as
ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n.
118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150,
§1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Dessa forma, efetuando a subsunção do caso concreto com observância dos
limites de aplicabilidade da decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal e do
ordenamento jurídico vigente, constata-se que a transmissão do PER/DCOMP integrante do
presente processo administrativo promoveu-se em 25/10/2006, ou seja, após o decurso do lapso
temporal norteado pelos artigos. 150 § 4o, e art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN), à luz da interpretação dada pelo artigo 3o da Lei Complementar no 118, de 09/02/2005.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.567 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720008/2010-38

Portanto, na data da apresentação do PER/DCOMP em comento (25/10/2006) já
estava decaído o direito de utilização de indébito relativo a pagamentos de IRF efetuados no
curso do ano-calendário de 2000.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
para ratificar o despacho decisório e a decisão recorrida, que não reconheceram o crédito
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 222
DF CARF MF
Original